Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717897-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (NPJ/UNICEUB) PACIENTE: APARECIDA MARIA DA CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de APARECIDA MARIA DA CONCEIÇÃO, presa em 27/10/2020 e posteriormente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e de aplicação a lei penal, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. Afirma o impetrante, em síntese, que não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva e que existe risco concreto de prejuízo à saúde da paciente, em razão da pandemia do COVID 19. Alega excesso de prazo da custódia cautelar, haja vista que a paciente se encontra segregada desde 28/10/2020, ou seja, há mais de 7 meses. Relata que houve audiência de instrução em 13/4/2021, contudo, em razão da ausência de testemunha imprescindível, a continuação da assentada ocorreu em 27/5/2021, desta vez, sem a presença da vítima, a qual se encontra presa, e não houve designação de nova audiência. Afirma que o Juízo singular desde a data do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em 7/1/2021, não procedeu à revisão da medida, nos termos do art. 316, §único do CPP. Assevera que a paciente não representa risco para aplicação da lei penal, uma vez que possui endereço fixo na mesma residência de seu filho, ademais, não demonstra interesse em perturbar a produção probatória ou empreender fuga. Quanto à garantia da ordem pública, alega que a paciente é tecnicamente primária e que o quadro comportamental periculoso está associado à dependência química, razão pela qual, a família pretende interná-la em clínica para tratamento adequado. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outra medida cautelar, e, no mérito, a concessão a ordem (ID 26188050). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor da paciente nesta Relatoria, HC no 07089643720218070000, no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, bem como o pedido de aplicação de outras medidas cautelares e prisão domiciliar, sendo denegada a ordem. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO NA FORMA TENTADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE ANOTAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE FUGIU APÓS OS FATOS E NÃO FOI ENCONTRADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada da autoria do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime e de anotações criminais anteriores, o que demanda maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, bem como para a garantia de aplicação da lei penal, porquanto fugiu após os fatos e não foi encontrada. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Inconformada, a paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus no148316-DF, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao qual foi negado provimento, em 28/5/2021. Assim, limito à apreciação do presente habeas corpus à alegação de risco de contágio pela pandemia do COVID 19 e de excesso de prazo. Quanto ao risco de contaminação pelo Novo Coronavírus, atente-se que não restou demonstrado que a paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento, em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição, nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Ademais, no tocante à máxima excepcionalidade das ordens de prisão, registre-se que se trata de crime grave, com resultado morte. Destaque-se, de igual modo, que a Recomendação 62 do CNJ não constitui uma obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, sendo que, no presente caso, o feito vem tendo andamento dentro da normalidade. A paciente está segregada há pouco mais de 6 meses, devendo se levar em conta que a pandemia atrasou todos os processos. Trata-se de situação excepcional apta a justificar eventual dilação dos prazos, inexistindo desídia do juízo, não há, portanto, que se cogitar da soltura da paciente. Registre-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 8/6/2021, amanhã, de maneira que inexiste ilegalidade apta a justificar a soltura da paciente, no momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de junho de 2021 19:14:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator